Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006176-63.2021.8.11.0000
Recorrente: Super Mais Comércio de Produtos Alimentícios
Recorrido: Banco Topázio S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Super Mais Comércio de Produtos Alimentícios, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96096970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – §5o DO ART. 1.017 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS –CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.
Sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC, ante a exceção contida no §5o.
‘A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição’. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).
A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ ) .
A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.
A classificação do crédito deve ser discutida na Impugnação apresentada pelo credor, e não no Recurso que visa à apreciação do decisum que homologou o plano de Recuperação Judicial e não se reportou àquela questão”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006176-63.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/07/2021, p. 02/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 99874466.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto Banco Topázio S.A., em face da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, ante a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores, deferiu a Recuperação Judicial à agravada (no 1000614-95.2019.8.11.0080).
A Câmara julgadora conheceu parcialmente o recurso e nesse ponto lhe deu provimento para declarar a nulidade das cláusulas do plano de recuperação judicial que implicaram na possibilidade de substituição ou supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda sem a expressa concordância do credor. (id 96096970 - Pág. 9/10)
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial em relação ao artigo 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que está dissonante da jurisprudência o entendimento adotado no aresto impugnado no sentido da não admissão de supressão das garantias reais e fidejussórias previstas nas cláusulas 04 e 06 do plano de recuperação judicial que fora aprovado tacitamente pelos credores presentes.
Assevera que “a decisão objurgada contraria recentíssimos posicionamentos desta Corte no julgamento dos REsp. 1752637-MT, REsp 1.532.943 -MT e REsp: 1.700.487-MT, eis que neste, os Relatores consideraram que as cláusulas previstas no plano, atingem tanto os credores que votaram a favor da aprovação do PRJ quanto os que votaram contra e até mesmo os que não compareceram à assembleia de credores”.
Argumenta que “tal julgado considerou que, se houve a aprovação do plano pela classe quirografária, e estava expresso no referido documento que haveria a supressão de garantias, essa situação demonstra que o plano de recuperação deve ser mantido intacto mesmo diante da previsão do artigo 59, caput, da LFR, pois os credores manifestaram essa vontade”.
Recurso tempestivo (id 103450977) e preparado (id 103258991).
Contrarrazões no id 104577458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a decisão objurgada contraria recentíssimos posicionamentos desta Corte no julgamento dos REsp. 1752637-MT, REsp 1.532.943 -MT e REsp: 1.700.487-MT, eis que neste, os Relatores consideraram que as cláusulas previstas no plano, atingem tanto os credores que votaram a favor da aprovação do PRJ quanto os que votaram contra e até mesmo os que não compareceram à assembleia de credores”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Assim, a decisão agravada deve ser reformada na parte que reconheceu a licitude do plano no que tange à liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, do mesmo diploma legal), sem a expressa concordância do credor, visto que o caso é de remissão disfarçada, o que fere o princípio da legalidade, norteador de todo e qualquer negócio jurídico, ainda que submetido à novação.
Importante destacar que a supressão de garantia real só é permitida com a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial).
Cumpre ressaltar, por fim, o recente posicionamento da Segunda Seção do STJ, de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em AGC atingem só os credores que tenham concordado expressamente. Logo, não se estendem àqueles que não aprovaram o plano, não compareceram ou se posicionaram contra essa disposição”. (id 95831973 - Pág. 3) [g.n.]
Acerca da matéria, em recente julgado firmado pela Segunda Seção, o STJ adotou o entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido”. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) (g.n)
Ainda nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Ação de recuperação judicial.
2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram 3. Agravo interno no recurso especial não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1849408/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta e dissonância jurisprudencial em relação ao artigo 47 e 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.